Tribunal: TJBA
Processo: 8006205-40.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006205-40.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

APELADO: ADSON RODRIGUES DE JESUS

Advogado(s)
:
SADIA CONSUELO CANDIDO PITANGA DE MELO, PRISCILA DAYANE PITANGA DE MELO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA FALSIDADE. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO EXEQUENTE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos por suposto avalista, declarando a nulidade da cédula de crédito bancário, com fundamento na falsidade da assinatura aposta no título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira logrou comprovar a validade da assinatura constante na cártula executada, impugnada pelo embargante, diante de laudo pericial grafotécnico que atestou sua falsidade, e se o título conserva os requisitos legais de exigibilidade, liquidez e certeza.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial foi categórico ao concluir que a assinatura no título não partiu do embargante, tratando-se de falsificação por imitação servil.

4. A instituição financeira não apresentou contraprova capaz de infirmar a conclusão técnica.

5. Conforme Tema Repetitivo nº 1.061, do STJ, cabe ao banco o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada.

6. A falsidade da assinatura compromete a validade jurídica do título e retira seu caráter executivo.

7. A ausência de manifestação da empresa executada não convalida o título quanto à parte cuja assinatura foi reputada falsa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A falsidade de assinatura em cédula de crédito bancário compromete sua validade jurídica e afasta os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade do título. 2. Compete à instituição financeira provar a autenticidade da assinatura impugnada quando há contestação fundamentada. 3. A ausência de manifestação de coexecutado não legitima a vinculação de parte cuja anuência ao negócio foi infirmada por prova técnica.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 917, I, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 09.12.2021; TJSP, AC 1008129-92.2019.8.26.0007, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 30.06.2021; TJRJ, Apelação 0005904-59.2020.8.19.0207, Rel. Des. Mônica de Faria Sardas, j. 16.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8006205-40.2023.8.05.0113
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelado
ADSON RODRIGUES DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator